Tribunal: TJDFT
Processo: 0720286-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0720286-35.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA CAMELO FERNANDES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Distrito Federal noticiou, no ofício de ID 48342419, a realização da consulta em oftalmologia – retina geral, no dia 12/06/2023, conforme determinado na r. sentença (ID 48161936). Excepcionalmente, por se tratar de causa patrocinada pela Defensoria Pública do DF, manifeste-se a recorrente, em 5 (cinco) dias, quanto ao cumprimento da obrigação de fazer e a consequente perda superveniente do objeto do Recurso Inominado. Após, dê-se vista ao MPDFT. Brasília/DF, 7 de julho de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora